Tribunal: TRF3
Processo: 5012385-48.2024.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
218/1006)

5012385-48.2024.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5012385-48.2024.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: EMS S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: ISABELA BATISTA DOS SANTOS - SP513606-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO MACORIN CARRAMASCHI - SP185450-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VITORIA MARIA SANTOS BARROS BRITO - SP502444-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO KALTER HIROSE SILVA - SP330024-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO LIAN HADDAD - SP139470-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS.I. CASO EM EXAME

Remessa oficial e apelação interpostas pela União contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a liberação do sistema para transmissão e processamento de declarações de compensação (DCOMP) relativas a créditos tributários reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado, assegurando à impetrante o direito de realizar compensações até o esgotamento do saldo e afastando limitação temporal imposta por ato infralegal.

A sentença também afastou o impedimento de emissão de certidão de regularidade fiscal decorrente da limitação administrativa para utilização do crédito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 168, I, do CTN limita apenas o pedido de habilitação do crédito reconhecido judicialmente ou também a sua compensação integral; e (ii) se ato normativo infralegal pode impor restrição temporal para a utilização integral do crédito após a habilitação.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 168, I, do CTN estabelece o prazo de cinco anos para pleitear a restituição do indébito tributário. A Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo quinquenal refere-se ao exercício do direito de pleitear a compensação administrativa, não constituindo limite temporal para a sua realização integral.

Após a habilitação tempestiva do crédito, a inércia do contribuinte somente se caracteriza se, havendo débitos compensáveis, deixa de promover a compensação.

Inexiste previsão legal que imponha a realização integral das compensações no prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão judicial. A restrição fixada em ato infralegal não pode limitar a fruição do crédito regularmente habilitado.

Comprovado que o pedido de habilitação foi protocolado dentro do prazo legal, é assegurado ao contribuinte promover compensações sucessivas até o exaurimento do saldo remanescente.

Mantida a sentença que concedeu a segurança para afastar a limitação temporal e garantir a regular utilização do crédito.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa oficial e apelação desprovidas.

Tese de julgamento: “1. O prazo quinquenal previsto no art. 168, I, do CTN refere-se ao pedido de restituição ou compensação do indébito tributário, não limitando a realização integral das compensações após a habilitação do crédito. 2. Ato normativo infralegal não pode impor restrição temporal para a utilização de crédito tributário reconhecido judicialmente e habilitado no prazo legal. 3. É assegurado ao contribuinte o direito de efetuar compensações sucessivas até o esgotamento do saldo remanescente.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 168, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.480.602/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.10.2014; STJ, REsp 1.469.954/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.08.2015; TRF3, AI 5030543-70.2023.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5012385-48.2024.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ISABELA BATISTA DOS SANTOS - SP513606-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO MACORIN CARRAMASCHI - SP185450-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VITORIA MARIA SANTOS BARROS BRITO - SP502444-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO KALTER HIROSE SILVA - SP330024-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO LIAN HADDAD - SP139470-A

APELADO: EMS S/A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa oficial e apelação da União Federal visando a reforma da r. sentença que concedeu parcialmente a segurança determinando à autoridade impetrada que: (i) libere o sistema para transmissão das DCOMP ́s referentes aos créditos oriundos da decisão judicial transitada em julgado nos autos no 0005093-66.2007.4.03.6114, para garantir à impetrante o direito de efetuar as compensações até o esgotamento do crédito reconhecido nos referidos autos; b) receba e processe as DCOMP ́s, sem a limitação temporal imposta pela impetrada, a fim de que possa utilizar o crédito em questão, afastando-se, em consequência, o impedimento de emissão de certidão de regularidade fiscal.

Em suas razões de apelo, aduz em síntese a improcedência do pedido.

Com contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o Relatório.

VOTO

Pretende a impetrante, ora apelada, ter assegurado o direito de promover a compensação do montante integral de indébitos tributários oriundo de decisão judicial transitada em julgado até o seu completo esgotamento, afastando qualquer limitação de prazo para compensação do montante integral atualizado de indébito tributário, notadamente aquela estabelecida no art. 106 da IN RFB no 2.055/21.

Sem preliminares, passo, então, a análise do mérito.

Com efeito, o art. 168, inc. I, do CTN, dispõe que é de 5 (cinco) anos o prazo para pleitear restituição de indébito tributário, contado da extinção do crédito e, por conseguinte, também é de 5 (cinco) anos a execução de sentença judicial que reconheça o indébito tributário, conforme se depreende da Súmula no 150 do E. Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"Súmula 150. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."

A jurisprudência do E. STJ tem entendimento de que o prazo prescricional previsto no artigo 168 se refere apenas à habilitação do crédito para restituição ou compensação administrativa, configurando-se a inércia do contribuinte após a habilitação apenas se, havendo débitos passíveis de compensação, esse não os extinguir por esse modo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO. PROTOCOLO FORMALIZADO APÓS O TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA CORTE LOCAL, COM BASE EM VALORAÇÃO ABSTRATA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Com base no conteúdo da decisão colegiada, tem-se como incontroverso que: a) os indébitos de PIS foram reconhecidos na Ação no 1999.70.00.015316-1, com trânsito em julgado em 5.3.2001; b) a compensação começou antes da publicação da IN SRF 600/2005; e c) a habilitação do saldo de R$14.000,00 foi pleiteada em 2008.

3. Sob a premissa de que a prescrição deve ser extraída a partir da inércia do titular da pretensão, a Corte local concluiu, de forma abstrata, que o início do procedimento de compensação, antes da entrada em vigor da IN 600/2005, tem aptidão para desconfigurar o referido instituto jurídico.

4. É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente.

5. Imagine-se, por exemplo, que o contribuinte tenha uma média anual de impostos a pagar no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Se o indébito reconhecido for de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), é fácil antever que seriam necessários aproximadamente 10 (dez) anos para o integral exaurimento da sua pretensão. Não haveria, nesse contexto, como decretar prescrito o saldo não aproveitado nos primeiros cinco anos.

6. Diferente seria a solução se, por descuido do contribuinte, o indébito hipotético de R$100.000,00 (cem mil reais) - que poderia ser compensado em apenas dois anos - não fosse integralmente aproveitado no lustro.

7. Portanto, consoante adotado como ratio decidendi pelo Tribuna1 a quo, a verificação da inércia é imprescindível para concluir se o pedido de habilitação, formulado em 2008, foi ou não atingido pela prescrição.

8. O simples fato de a compensação haver sido iniciada antes da entrada em vigor da IN SRF 600/2005 não é suficiente para a solução da lide. Deverão as instâncias de origem apurar se (e a partir de quando) houve impossibilidade concreta de compensação do saldo cuja habilitação somente foi pleiteada no ano de 2008, para, então, formular a valoração quanto à configuração ou não da prescrição.

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão hostilizado.

(REsp n. 1.480.602/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe de 31/10/2014-grifei)

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou compreensão no sentido de que o prazo de cinco anos para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para pleitear referido direito (compensação), e não para realizá-la integralmente. Precedentes: AgRg no REsp 1.469.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014).

3. Desse modo, considerando que as decisões judiciais que garantiram os créditos transitaram em julgado no ano de 2001, e os requerimentos de compensação foram realizados a partir de 2004, tem-se que o pedido de habilitação de créditos remanescentes efetuado em 2008 2008 não foi alcançado pela prescrição.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.469.954/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 28/8/2015-grifei).

No mesmo sentido decidiu essa Quarta Turma nos autos do AI 5030543-70.2023.4.03.0000 de minha relatoria.

Na hipótese, inexiste dispositivo legal válido que determine que a compensação deverá ser realizada integralmente dentro do prazo de 05 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da decisão, sendo evidente o direito do contribuinte de realizar as compensações até o esgotamento do saldo remanescente, eis que protocolou pedido de habilitação dentro do prazo legal de 05 anos.

Assim, há de ser afastada a limitação de 05 anos para compensação, de modo que o contribuinte não sofra nenhum tipo de limitação temporal para fruição de seu crédito após o procedimento de habilitação.

Na hipótese há de ser mantida a r. sentença concessiva da segurança.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS.I. CASO EM EXAME

Remessa oficial e apelação interpostas pela União contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a liberação do sistema para transmissão e processamento de declarações de compensação (DCOMP) relativas a créditos tributários reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado, assegurando à impetrante o direito de realizar compensações até o esgotamento do saldo e afastando limitação temporal imposta por ato infralegal.

A sentença também afastou o impedimento de emissão de certidão de regularidade fiscal decorrente da limitação administrativa para utilização do crédito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 168, I, do CTN limita apenas o pedido de habilitação do crédito reconhecido judicialmente ou também a sua compensação integral; e (ii) se ato normativo infralegal pode impor restrição temporal para a utilização integral do crédito após a habilitação.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 168, I, do CTN estabelece o prazo de cinco anos para pleitear a restituição do indébito tributário. A Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo quinquenal refere-se ao exercício do direito de pleitear a compensação administrativa, não constituindo limite temporal para a sua realização integral.

Após a habilitação tempestiva do crédito, a inércia do contribuinte somente se caracteriza se, havendo débitos compensáveis, deixa de promover a compensação.

Inexiste previsão legal que imponha a realização integral das compensações no prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão judicial. A restrição fixada em ato infralegal não pode limitar a fruição do crédito regularmente habilitado.

Comprovado que o pedido de habilitação foi protocolado dentro do prazo legal, é assegurado ao contribuinte promover compensações sucessivas até o exaurimento do saldo remanescente.

Mantida a sentença que concedeu a segurança para afastar a limitação temporal e garantir a regular utilização do crédito.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa oficial e apelação desprovidas.

Tese de julgamento: “1. O prazo quinquenal previsto no art. 168, I, do CTN refere-se ao pedido de restituição ou compensação do indébito tributário, não limitando a realização integral das compensações após a habilitação do crédito. 2. Ato normativo infralegal não pode impor restrição temporal para a utilização de crédito tributário reconhecido judicialmente e habilitado no prazo legal. 3. É assegurado ao contribuinte o direito de efetuar compensações sucessivas até o esgotamento do saldo remanescente.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 168, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.480.602/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.10.2014; STJ, REsp 1.469.954/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.08.2015; TRF3, AI 5030543-70.2023.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa oficial e à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão